Tribunal: CARF
Processo: 10680.909616/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909616/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.580 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PAREX ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de declaração não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez
e certeza do direito creditório a título de saldo negativo, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.579, de 18 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10680.909618/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909616/2013-12
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909616/2013-12

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o
“Pagamento indevido de CSLL”, ocorrido em 30/11/2010.
O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 057804019, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito utilizado pelo contribuinte na
DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado pelo contribuinte foi
integralmente utilizado na extinção de débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
O contribuinte foi cientificado da decisão aos 13/08/2013. Inconformado, o
contribuinte apresenta Manifestação de inconformidade, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
O crédito informado no PER/DCOMP refere-se ao Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário de 2010 e não Pagamento Indevido ou a Maior. Solicita autorização para retificar
a DIPJ 2011 – AC 2010, preenchida com incorreções e a PER/DCOMP em análise, com a
alteração do tipo de crédito utilizado.
Conclui que, com as retificações apontadas, não há débito a recolher.
Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909616/2013-12

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o “Pagamento
indevido de CSLL”, ocorrido em 30/04/2009.
O Despacho Decisório apurou que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP é
inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado pelo contribuinte foi
integralmente utilizado na extinção de débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
O contribuinte esclareceu que o crédito informado refere-se ao Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário de 2009 e não Pagamento Indevido ou a Maior.
Solicita autorização para retificar a DIPJ 2010 – AC 2009, preenchida com incorreções
e a PER/DCOMP em análise, com a alteração do tipo de crédito utilizado.
O voto condutor da decisão de primeira instancia entendeu que “na hipótese de
equívocos no preenchimento da DCOMP, ainda que permitida a sua retificação, esta
não pode ser efetuada após a emissão do Despacho Decisório, conforme Instrução
Normativa RFB No 900/08.”
Neste contexto, conclui a decisão ora recorrida que “Como se vê, a retificação da
DCOMP somente é permitida na hipótese de inexatidões materiais e a alteração do
crédito utilizado não é permitida, tendo em vista que tratar-se de elemento essencial à
compensação tributária: a compensação somente é permitida na presença de crédito
líquido e certo. Ademais, a retificação da DCOMP somente é permitida antes da sua
apreciação pelo fisco, de modo que, é vedada a retificação da DCOMP após a emissão
do Despacho decisório.”
Em sede recursal, a Recorrente afirma que:

No entanto, no caso em tela, o crédito informado no PER/DCOMP refere-se a
“saldo negativo de IRPJ de 2009” e não “pagamento indevido ou a maior”.
Em relação àquele ano base, foi apurado um débito de IRPJ de R$18.984,73,
tendo sido recolhido até 30/04/2009, como estimativas, o valor de R$165.512,60.
Toda a divergência foi gerada pelo fato de, por erro, deixamos de informar na
Linha 18 (IRPJ Pago por Estimativa), ficha 12A da DIPJ, o valor de
R$165.512,60, estimativa relativa ao PA 02/2009.
Com isso, apura-se um saldo negativo de IRPJ no valor de R$146.527,87.
Portanto, existe o crédito líquido e certo, como se pode ver pelos documentos do
processo, suficiente para extinguir o débito.

Entende que Recorrete que uma vez submetida a matéria ao rito do processo
administrativo fiscal, cabe à autoridade julgadora diligenciar para que não ocorra o
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909616/2013-12

enriquecimento ilícito da Administração Pública, que já terá recebido duas vezes pelo
mesmo fato gerador, caso se considere impossível a compensação pretendida, por já ter
se passado cinco anos dos fatos em questão. Assim, em respeito ao princípio da
moralidade administrativa, caberia o acolhimento da compensação em tela.
***
Em sede Recursal, a contribuinte alega que:

De fato, consta nos autos a DIPJ e comprovante de arrecadação que dão suporte ao
argumentado pela Recorrente:

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909616/2013-12

Tendo em vista os documentos acima verifica-se que há fortes indícios de que realmente
houve erro no preenchimento da declaração, deve-se afastar o óbice da impossibilidade
de retificação das declarações para, então, retornar o processo à unidade de origem para
que se analise a liquidez e certeza do direito creditório.
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são incompetentes
para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito.
Por sua vez, adoto como razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no 1301-
003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:

O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém,
ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ
Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de
crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909616/2013-12

REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico
- Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação
se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto
no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade de
retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do
PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia passar à análise de liquidez e certeza.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente, são
incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte.
Entretanto, para que se homologuem as compensações declaradas, caberá à Delegacia
da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado
como Saldo Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do crédito, mas
sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos dos Pareceres
Normativos Cosit no 8, de 2014 e no 2, de 2015.
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para afastar o óbice e retornar o feito à unidade de origem,
para, sem homologar a compensação, analisar a liquidez e certeza do direito creditório a
título de saldo negativo com a devida intimação ao contribuinte para que apresente antes
e tal analise documentação comprobatória do erro alegado.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.580 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.909616/2013-12

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à unidade de origem, para análise da liquidez e
certeza do direito creditório a título de saldo negativo.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital